Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-48.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. NÃO PROVADA A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se o exame dos elementos coligidos nos autos não demonstra, de forma segura, que o agente tinha plena consciência de que o veículo que possuía era produto de crime, mantém-se a sentença absolutória, pela incidência do princípio do in dubio pro reo, porquanto ninguém pode ser condenado com prova dúbia e rodeada de incerteza.
2. Recurso conhecido e não provido.